Tribunal: CARF
Processo: 13899.001038/2003-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13899.001038/2003-35
ACÓRDÃO
3002-003.755 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KEÍKO DO BRASIL IND E COM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/12/1999
CPMF. LIMINAR JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, IV,
CTN). SÚMULA CARF No 48.
Admite-se a lavratura do auto para resguardar a decadência; vedadas
cobrança e inscrição em dívida ativa. CDA cancelada. Insubsistência da
exigência. Recurso voluntário provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alvez (substituto [a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.755 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13899.001038/2003-35
2
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de impugnação à exigência fiscal referente à Contribuição Provisória
sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e Créditos e Direitos de Natureza
Financeira — CPMF, formalizada no auto de infração de fls. 09/13. O crédito
tributário apurado corresponde ao período de agosto a dezembro de 1999, no
montante de R$ 51.081,83, incluindo principal, multa de ofício de 75% e juros de
mora calculados até o mês anterior à lavratura do auto.
Conforme a descrição dos fatos (fls. 11/13), a autuação refere-se à CPMF não
retida e não recolhida em razão de medida judicial posteriormente revogada. O
tributo foi apurado com base em demonstrativos fornecidos por instituições
financeiras junto às quais a contribuinte mantinha contas correntes.
A contribuinte foi cientificada da exigência em 30/06/2003, conforme AR de fl. 15,
e apresentou impugnação em 25/07/2003 (fls. 18/51), na qual alega, em síntese:

1.
Ter ajuizado ação judicial questionando a constitucionalidade da
Emenda Constitucional no 21/1999, obtendo tutela antecipada que vigorou até
26/11/1999, sustentando que a exigência da CPMF durante a vigência da medida
judicial seria inconstitucional;

2.
Que os juros deveriam estar limitados a 1% ao mês e somente
incidir após o trânsito em julgado da ação, sendo ilegal e inconstitucional a
utilização da Taxa Selic para cálculo dos juros;

3.
Que a multa não poderia ter sido aplicada, em razão da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário pela tutela antecipada, permitindo-lhe o
prazo legal para adimplir sem incidência de penalidade, conforme Lei no 9.430/96;

4.
Que o lançamento, acrescido de multa e juros, caracteriza confisco
do patrimônio da autora, violando princípios constitucionais;

5.
Ao final, requer o sobrestamento do auto de infração até decisão
final na esfera judicial, ou, subsidiariamente, a revisão do lançamento, com
exclusão de parcelas pagas, juros, multa de ofício e demais encargos considerados
indevidos.

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.755 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13899.001038/2003-35
3
VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Keiko do Brasil Indústria e Comércio
Ltda. contra decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) que manteve
integralmente o auto de infração lavrado para exigência da Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão Financeira – CPMF, referente a fatos geradores ocorridos entre
agosto e dezembro de 1999.
A autuação teve origem em informações encaminhadas pelas instituições
financeiras Banco América do Sul S/A, BCN S/A e Banco Bradesco S/A, que apontaram
movimentações financeiras da recorrente. Constatou-se a retenção da CPMF, porém sem
recolhimento aos cofres públicos, em virtude de decisão liminar obtida pela contribuinte.
Em 23/06/2003 foi lavrado auto de infração no valor total de R$ 51.081,83,
compreendendo:

•
Principal: R$ 21.549,39;

•
Multa: R$ 16.161,93;

•
Juros de mora: R$ 13.370,51.
A contribuinte apresentou defesa administrativa, que restou rejeitada. A DRJ
manteve a exigência, sob o argumento de que a decisão judicial não teria afastado a possibilidade
de constituição do crédito.
Em sede de recurso voluntário, a interessada alegou:

1.
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude de
decisão judicial (art. 151, IV, CTN);

2.
a ilegalidade da inscrição em dívida ativa e da consequente CDA no
80607025606-31;

3.
o posterior cancelamento administrativo da CDA pela PGFN, com
anotação de extinção em 19/03/2009.

A Procuradoria da Fazenda Nacional, por sua vez, reconheceu o cancelamento da
inscrição e determinou a baixa da CDA.

1.
Do Lançamento Tributário e da CPMF
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.755 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13899.001038/2003-35
4
A CPMF, instituída pela Lei no 9.311/96 e prorrogada por sucessivas emendas
constitucionais, incidia sobre a movimentação ou transmissão de valores por intermédio de
instituições financeiras.
O lançamento, nos termos do art. 142 do CTN, é atividade vinculada da autoridade
administrativa, consistente em verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido e identificar o sujeito passivo.
No caso dos autos, o lançamento foi efetuado com base em informações fornecidas
pelas instituições financeiras, que confirmaram movimentações em nome da recorrente, com
retenção do tributo e ausência de recolhimento.

2.
Da Suspensão da Exigibilidade
O ponto central da controvérsia reside na existência de decisão judicial liminar que
suspendeu a exigibilidade da CPMF em relação à recorrente.
Dispõe o art. 151, IV, do CTN:
“Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) IV – a concessão de medida
liminar em mandado de segurança.”
Portanto, a concessão da liminar impede a Administração de exigir o crédito
enquanto pendente a decisão.
O STJ, no REsp 1.008.343/PR (Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe
19/06/2008), firmou que a medida liminar em mandado de segurança suspende a exigibilidade do
crédito tributário, inviabilizando cobrança, inscrição em dívida ativa e execução fiscal.
No mesmo sentido, o CARF, Acórdãos no 4732964 (2016), no 4685421 (2018) e no
4825580 (2009) reconheceram que, havendo decisão judicial suspensiva, não cabe exigência ou
aplicação de multa de ofício.

3.
Da Súmula CARF no 48
Cabe destacar que a jurisprudência administrativa consolidada na Súmula CARF no
48 estabelece que:
“A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial não
impede a lavratura de auto de infração.”
Assim, a lavratura do auto em si não é irregular, pois objetiva resguardar o crédito
contra a decadência. Contudo, a manutenção da cobrança ou inscrição em dívida ativa do valor
autuado, diante da suspensão reconhecida judicialmente e posteriormente confirmada com o
cancelamento da CDA, viola o princípio da legalidade e da segurança jurídica.

4.
Da Inscrição em Dívida Ativa e sua Anulação
Consta dos autos que a exigência foi inscrita em dívida ativa sob a CDA no
80607025606-31. A Procuradoria da Fazenda Nacional, em 2009, determinou o cancelamento da
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.755 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13899.001038/2003-35
5
inscrição, com baixa definitiva, reconhecendo a inexigibilidade do crédito. Esse fato reforça a
impossibilidade de subsistência do lançamento.

5.
Da Segurança Jurídica
O princípio da segurança jurídica, de matriz constitucional (art. 5o, XXXVI, CF),
protege o contribuinte contra exigências fiscais já afastadas judicial ou administrativamente.
Admitir a subsistência de lançamento nessas hipóteses afronta a confiança legítima do
administrado na atuação estatal.
O STF, no RE 388.359 (Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 18/02/2009, DJe
13/03/2009), reforçou que a legalidade e o devido processo deve ser observado na atuação
administrativa tributária, vedando práticas que afrontem a segurança jurídica.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para reconhecer a insubsistência do crédito tributário constituído, determinando o
arquivamento definitivo do processo administrativo, com a consequente baixa da inscrição em
Dívida Ativa já cancelada pela PGFN.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 275
DF CARF MF
Original